Tribunal: TJDFT
Processo: 0752533-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752533-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO BRAZ RAMOS AGRAVADO: WESLEY DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTONIO BRAZ RAMOS contra a decisão de indeferimento da penhora de ativos financeiros da esposa da parte agravada, proferida na execução de título extrajudicial n. 0708614-69.2023.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de deferimento do pedido de penhora de metade dos ativos financeiros e de eventual veículo registrado em nome da cônjuge da parte devedora, ora agravada, sob o fundamento de que a dívida teria sido contraída em benefício da entidade familiar. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido de constrição do patrimônio do cônjuge do executado, visto que não há comprovação nos autos de que a dívida fora contraída a bem da família. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “convém destacar, de início, que a dívida é proveniente de uma confissão de dívida relacionada a aquisição do veículo FIAT/PULSE AUDACE TF200, cor prata, placa REV8E87, ano 2022/2023, RENAVAM 01300865994, de propriedade do exequente, no valor de R$ 117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais), não havendo que se falar que não tenha beneficiado o casal e os filhos, devendo o EXECUTADO responder com a sua meação, cuja dívida, repita-se, foi contraída em benefício familiar”; b) “conforme se verifica dos autos, após pesquisas realizadas para localizar os bens do devedor, via sistema INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, restaram infrutíferos (id 180394607)”; c) “não há indícios de bens em nome do devedor, razão pela qual se pede a penhora dos valores existentes na conta da companheira, e ou penhora sobre 50% do valor do veículo que eventualmente se encontre em nome desta, percentual pertencente ao agravado, em razão do regime de bens do casal”; d) “em se tratando de devedor que contraiu matrimonio, é possível a busca e afetação inicial dos bens do cônjuge no cumprimento de sentença, mesmo que não tenha composto a lide na fase de conhecimento, seja para imputar-lhe responsabilidade executória secundária nos casos previstos em lei, seja para atingir bens comuns que responderão pela dívida na proporção da meação do devedor, cabendo ao cônjuge o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família”; e) “ante os fundamentos expostos, mostra-se cabível a constrição dos bens da companheira do devedor havidos durante o matrimonio, cujo ônus de provar que a aquisição do bem acima descrito não aproveitou a família”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que não seja suspensa a execução em razão da ausência de indicação de bens penhoráveis. No mérito, pede o deferimento do pedido para penhora do patrimônio da cônjuge do executado, haja vista que são casados pelo regime de comunhão parcial de bens e a dívida teria sido contraída em benefício do núcleo familiar. Preparo recursal recolhido (id 54295631). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, artigo 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A execução originária refere-se a instrumento de confissão de dívida oriundo do contrato firmado para aquisição do veículo FIAT/PULSE AUDACE TF200, no valor de R$ 117.500,00 (atualizado para R$ 156.096,63, em outubro de 2023), no qual consta como comprador somente a parte executada/agravada (Wesley da Silva). Ressalta-se que não há evidências nos autos de que a esposa do agravado teria figurado como parte no contrato de compra e venda do automóvel. A responsabilidade patrimonial recai sobre os bens, presentes e futuros, do devedor para o cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, artigo 789), não abarcando, salvo circunstâncias específicas, o patrimônio de pessoas alheias ao negócio jurídico celebrado. Nesse toar, para que os bens da cônjuge, terceira não integrante da lide, possam se sujeitar à execução, é necessário que o credor demonstre qual o regime matrimonial adotado e, a depender da hipótese, de que maneira as obrigações contraídas atenderam aos encargos da família, às despesas de administração e às dívidas decorrentes de imposição legal (Código Civil, artigo 1.664). No caso concreto, embora o requerente da medida constritiva tenha apresentado certidão de casamento do executado, na qual consta o regime da comunhão parcial de bens (id 159836639 – autos originários), não foram colacionadas evidências de que a dívida (aquisição de automóvel) teria sido constituída em proveito da entidade familiar. No particular, as isoladas alegações de que a compra do veículo teria beneficiado a companheira e os filhos do devedor não servem ao fim supracitado e, por conseguinte, não autorizam a transferência da responsabilidade patrimonial para a esposa do executado. Assim, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa penhora de ativos financeiros da esposa do devedor, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de que a obrigação originária teria sido em proveito da família). Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTA-PARTE DO CÔNJUGE. INVIABILIDADE. 1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.658 do Código Civil) não permite a livre constrição, à revelia da parte interessada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A responsabilidade dos bens do casal, prevista no art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil, não autoriza a inclusão do cônjuge do devedor, por ser terceiro estranho à lide e, a princípio, não responder pela obrigação. [...] (Acórdão 1663561, 07356174220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Dispõe o artigo 1.664 do Código Civil que "os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal". 2. In casu, não restou demonstrado que a dívida exequenda foi destinada a atender encargos familiares, portanto incabível a penhora de bem do cônjuge que não faz parte da lide. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1603367, 07007205120228079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, artigo 300, “caput” c/c artigo 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator